Tribunal: TJMT
Processo: 1016938-70.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016938-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), DRIELLY STEFANY PEREIRA RAMOS - CPF: 042.333.421-29 (AGRAVANTE), FLAVIANO FERREIRA DA SILVA - CPF: 021.700.041-06 (AGRAVADO), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO), IVAN EURIPEDES DA SILVA - CPF: 571.019.221-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROVA DA POSSE ANTERIOR SOBRE O IMÓVEL E DO ESBULHO PRATICADO PELO RÉU – OCORRÊNCIA HÁ MENOS DE ANO E DIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – TUTELA REINTEGRATÓRIA DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, que se incluem na esfera probante da parte autora, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Se a inicial foi bem instruída pelos autores com a prova do exercício regular e da perda da posse, bem como da data da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, restam preenchidos os requisitos necessários previstos no art. 561 do CPC.

Sendo a decisão provisória, de cognição não exauriente, poderá ser revista a qualquer tempo caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por DRIELLY STEFANY PEREIRA RAMOS, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos Ação de Resolução Contratual c/c Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos n. 1020597-61.2023.8.11.0041, movido em face de FLAVIANO FERREIRA DA SILVA, indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso, a recorrente sustenta que o agravado está inadimplente com o saldo devedor vencido em 26.02.2023 (R$ 493.759,11), bem como sobre as parcelas mensais de R$4.000,00, visto que a última parcela foi paga na data 09.09.2022, por esta razão não possui interesse em continuar com o contrato.

Aduz que o agravado não cumpriu com o contrato e quando notificado da purgação da mora em 15/03/2023, para em 15 (quinze) dias realizar o pagamento do saldo devedor, deixou transcorrer o prazo sem o cumprimento da obrigação.

Assevera que o pedido de reintegração de posse nada mais é que a decorrência lógica do pleito primeiro e maior de resolução do contrato, como forma de torná-lo eficaz e retornar as partes ao
status quo ante
, tendo em vista que a posse foi provisoriamente cedida à parte agravada.

Ressalta que há urgência na utilização e na alienação do imóvel em razão da necessidade de suportar sozinha a criação e o sustento das duas filhas menores de idade, e que eventuais parcelas de aluguel serão primordiais para complementar a sua renda.

Forte nestes argumentos, pede a concessão da tutela de urgência para que seja reintegrada ao imóvel objeto do contrato de compra e venda.

No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada e a reforma definitiva do
decisum
atacado.

Com o agravo junta os documentos em anexo, dentre eles, os exigidos pelo art. 1.017 do CPC. Deixa de realizar o pagamento do preparo por ser beneficiária da assistência judiciária.

A liminar foi deferida (Id. 177309681).

Agravo interno desprovido e embargos de declaração rejeitados (Ids. 190909175 e 206950676, respectivamente).

Contraminuta, no Id. 182466176, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A agravante busca a reforma da decisão que indeferiu tutela de urgência vindicada para o fim de reintegrá-la na posse do imóvel objeto da ação.

Em resumo, defende que o agravado não cumpriu com o contrato e quando notificado da purgação da mora em 15/03/2023, para em 15 (quinze) dias realizar o pagamento do saldo devedor, deixou transcorrer o prazo sem o cumprimento da obrigação. No mais, ressalta que há urgência na utilização e na alienação do imóvel em razão da necessidade de suportar sozinha a criação e o sustento das duas filhas menores de idade, e que eventuais parcelas de aluguel serão primordiais para complementar a sua renda.

Pois bem.

Inicialmente, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
mister
se faz constar que a r. decisão deve ser analisada apenas e tão somente quanto a presença ou não dos requisitos ensejadores da liminar reintegratória, descritos no art. 561, do CPC, não havendo falar em suposta alegação de domínio.

Como é cediço, o art. 678 do CPC estabelece que para haver a determinação de reintegração liminar na posse, é preciso apurar a presença das condições enunciadas no art. 561 do mesmo
codex
,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Neste tipo de medida liminar, o que importa é
a demonstração da posse e a sua privação há menos de ano e dia
(arts. 557, parágrafo único, e 558 do CPC).

No caso dos autos, da análise do contrato de compra e venda juntado no Id. 176140651, as partes firmaram aditivo que teve como objeto o apartamento 602-B, Condomínio Brasil Beach, nesta Capital, registrado sob a matrícula nº 31.162, junto ao Cartório 7º Ofício de Cuiabá-MT, pelo valor total de R$790.000,00, para pagamento da seguinte forma: a) Entrada de R$100.000,00 (cem mil reais); b) Parcela única de R$196.240,89 (cento e noventa e seis mil, duzentos e quarenta reais e oitenta e nove centavos) a ser paga em 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato; c) Saldo remanescente de R$493.759,11 (quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta reais e onze reais), a ser quitado ou refinanciado no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, com prazo limite em 26.02.2023; d) 24 (vinte e quatro) parcelas mensais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Portanto, o agravado tinha um prazo de 24 (vinte e quatro) meses para quitar o saldo devedor de R$493.759,11 (quatrocentos e noventa e três mil, setecentos e cinquenta e nove reais e onze centavos), o qual encerrou na data 26.02.2023 e, conforme a cláusula contratual em anexo, se houvesse o atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias, seria considerado distrato, devendo o comprador / demandado, entregar o imóvel nas mesmas características que recebeu.

Outrossim, o agravado poderia fazer a quitação do saldo remanescente até 26/03/2023, prazo que foi descumprido, e após devidamente notificado para a purgação da mora na data de 15/03/2023, mantendo-se, mais uma vez, inerte.

Portanto, a inicial foi está bem instruída pela autora com a prova do exercício regular e da perda da posse, bem como da data da turbação ou do esbulho praticado pelo réu, restando preenchidos os requisitos necessários previstos no art. 561 do CPC.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSE DEMONSTRADA – ESBULHO EXISTENTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CONCESSÃO DE LIMINAR POSSESSÓRIA – MEDIDA QUE SE IMPÕE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Estando devidamente comprovada a posse pela parte autora, bem como o esbulho praticado pelos requeridos, a sua reintegração liminar é a medida que se impõe
.”
(AI nº. 144531/2015, 3ª Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 16/12/2015, publicado no DJE de 21/01/2016 – sem destaques no original).

“PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE.
REQUISITOS DO ARTIGO 561 E 562 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PRESENTES. LIMINAR. DEFERIMENTO
. NECESSIDADE. 1. A audiência de justificação somente se mostra necessária quando a petição inicial não se mostra devidamente instruída. 2. In casu,
estando presentes os requisitos dos artigos 561 e 562 do novo CPC, bem como a plausibilidade do direito alegado pela autora, deve-se deferir a liminar de reintegração de posse
. 3. Recurso provido, ratificando-se o pedido de urgência concedido em sede de plantão judiciário
.” (AI nº. 0010792016, 3ª Câmara Cível, TJ/MA, Rel. Lourival De Jesus Serejo Sousa, julgado em 28/04/2016, publicado em 24/05/2016 – sem destaques no original).

Nesta via estreita de cognição inaugural, própria das tutelas de urgência, está comprovada a posse anterior sobre o imóvel exercida pela agravante e o esbulho praticado pelo agravado, mormente pelos documentos trazidos juntos à inicial, estando, assim, satisfeito o requisito objetivo da probabilidade de direito.

O risco de dano grave, por sua vez, é evidente, pois, a posse injusta e irregular sobre o imóvel tem o condão de gerar prejuízos econômicos de difícil reparação, sem mencionar os possíveis danos à paz social do local.

Assim, ao menos neste estágio prematuro, os elementos constantes nos autos são suficientes para resguardar a posse da agravante, uma vez que os requisitos necessários ao deferimento da liminar restaram suficientemente preenchidos, tornando impositivo o deferimento do pedido reintegratório.

Saliento, por oportuno, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a tutela de urgência e autorizar a reintegração da parte autora na posse da área do imóvel indicado na inicial, devendo o recorrido se abster de molestar, impedir ou praticar qualquer ato que possa configurar turbação ou esbulho de posse, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, até o limite de R$20,000,00 (vinte mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024